Tribunal: TJBA
Processo: 8041618-65.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041618-65.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIANO BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

DAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE APREENSÃO DO BEM. MORA NÃO CONSTITUÍDA. ARs QUE RETORNARAM COM AS INFORMAÇÕES DE “ENDEREÇO INSUFICIENTE” E “DESCONHECIDO”. ARs ENCAMINHADOS PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE PROTESTO DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8041618-65.2023.8.05.0000
, em que é Agravante
FABIANO BRITO DOS SANTOS
e Agravado
BANCO J. SAFRA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema.

PRESIDENTE

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz de Segundo Grau Convocado – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA